Tribunal: TJBA
Processo: 8051728-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051728-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED Advogado(s): MARTA MARTINS FADEL LOBAO APELADO: AURELINA AGDA DOS REIS LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. PESSOA IDOSA. GONOARTROSE SEVERA. CARÁTER DE URGÊNCIA CONFIGURADO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença de parcial procedência que condenou operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgia de artroplastia total do joelho direito de beneficiária idosa portadora de gonoartrose severa, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta licitude de sua conduta e pleiteia reforma da sentença com afastamento da condenação moral ou redução do valor arbitrado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura para cirurgia de artroplastia total do joelho direito em beneficiária idosa com gonoartrose severa configura conduta abusiva ensejadora de danos morais e se o valor fixado mostra-se adequado. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre operadora de plano de saúde e beneficiários é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. 4. A negativa inicial de cobertura sob fundamento de "ausência de informação técnica suficiente" perdurou mesmo após apresentação da documentação exigida, violando o dever de informação. 5. O caráter de urgência restou configurado diante do quadro clínico de dor incapacitante e progressiva limitação funcional da paciente idosa, enquadrando-se no conceito do art. 35-C da Lei nº 9.656/98. 6. A mera invocação de divergência técnico-assistencial não afasta a responsabilidade da operadora, especialmente diante da prescrição médica idônea e acompanhamento direto do paciente. 7. A conduta abusiva caracteriza ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil e viola os princípios da boa-fé e função social dos contratos. 8. A demora injustificada na autorização configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 9. O valor de R$ 10.000,00 (-), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. _____ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 1º, III e art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; CDC, arts. 6º, 14, 47 e 51, IV e XV; CC, arts. 187, 422, 423 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80648345520238050000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, j. 19/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 81816981320228050001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 17/08/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.077.753/PE, T4, j. 22/08/2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8051728-86.2024.8.05.0001, em que é apelante UNIMED DO EST R J FEDERAÇÃO EST DAS COOPERATIVAS MED e apelado AURELINA AGDA DOS REIS LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A8